Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701376-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante a se manifestar acerca da petição ID 49328909 e do ofício que a acompanha, de ID 49328910, no prazo de 15 (quinze) dia. Brasília/DF, 6 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito